Tribunal: TJDFT
Processo: 0736777-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DILIGÊNCIAS DO CREDOR EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. CONSULTA À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS – CENSEC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, constitui banco de dados criado e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio do Provimento 18/2012, com a finalidade de facilitar o intercâmbio eletrônico de informações entre serventias extrajudiciais e destinado a auxilias as próprias serventias no desempenho de suas atribuições.
2. A utilização deste banco de dados como repositório de bens e direitos e para fins de constrição judicial, constituiria inegável desvio de finalidade, transformando referido banco de dados em mero instrumento de pesquisa para localização de patrimônio do devedor.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.